Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-54.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800218-54.2022.8.14.0035

APELANTE: JAMILE LOPES ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA DO COMETIMENTO DO CRIME IMPUTADO À APELANTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CONCERNENTE AO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento em parte, reformando a dosimetria da pena da apelante de modo a resultar em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jamile Lopes Abreu, irresignado com os termos da r. sentença que a condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.000 (mil) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa (Num. 9964479 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 9964489 - Pág. 1 a Num. 9964490 - Pág. 14):

(...) requer-se o provimento do presente recurso, para fim de reformar a r. Sentença proferida pelo juízo a quo, a fim de:

a) Reconhecer a NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, visto que os policiais realizaram a diligência de forma ilegal, em desconformidade com o artigo 245 do Código de Processo Penal e artigo 5º, XI da Constituição Federal, como já exposto, o que torna a prova inadmissível, implicando em seu desentranhamento do processo, conforme dispõe o Art. 157 do Código de Processo Penal;

b) ABSOLVER a apelante, diante da ausência de provas que atribuam a esta a conduta delitiva apontada pela denúncia, qual seja a prática dos crimes previstos no Art. 33, caput, e art. 40, VI da Lei n° 11.343/06, aplicando-se assim os princípios constitucionais de não culpabilidade e
in dubio pro reo
;

c) Subsidiariamente, requer-se a DESCLASSIFICAÇÃO do crime previsto no art. 33 da lei n. 11. 343/06 para o art. 28 do mesmo diploma legal, mantendo-se o pedido de absolvição quanto ao crime previsto no art. 40, VI da Lei n° 11.343/06, visto que a menor, Tauana Araújo Tavares, em seu depoimento assumiu a propriedade da droga e relatou que a acusada não teria conhecimento sobre a existência da droga em sua casa, expondo ainda que seu envolvimento com a traficância antecede seu relacionamento com a apelante, visto que vendia droga antes de conhece-la, tendo a apelante relatado que não tinha conhecimento que a menor vendia drogas;

c) Eventualmente, caso o Tribunal decida por manter a condenação e não desclassifique o crime, pugna-se pelo reconhecimento do tráfico privilegiado § 4º do art. 33 da lei n. 11. 343/06, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no Art. 65, I do Código Penal.

d) Outrossim, pugna-se que a dosimetria da pena seja feita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à luz do princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, a fim de adequá-la ao caso concreto, considerando ainda que não seria possível valorar negativamente a conduta social da apelante, pois os atos infracionais cometidos anteriormente não podem ser considerados como maus antecedentes ou caracterizar má conduta social, conforme exposto. Assim, que seja a pena fixada em patamar justo, próximo do piso legal, sendo fixado regime inicial mais favorável a apelante, sendo recomendável ainda a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Não sendo feita a substituição, que a acusada cumpra sua pena em regime domiciliar, pelos fundamentos expostos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 9964495 - Pág. 1 a 15).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10299232 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

No que tange à preliminar de
nulidade das provas obtidas, por se achegar ao mérito da questão, analiso, juntamente a este.

Pois bem.

Ressalvo, desde pronto, que
, in casu
, há provas suficientes, a partir do depoimento testemunhal seguro, harmônico e coerente dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, para a condenação desta.

Ora, conforme o que nos autos consta, tudo se deu em dois momentos. Um primeiro, em que a apelante, em via pública, foi vista, pelos agentes da lei, remessando para um terreno, um frasco onde se encontraram 34 (trinta e quatro) invólucros confeccionados em plástico e amarrados, individualmente, com linha (descrição constante no laudo toxicológico definitivo ao Num. 9964432 - Pág. 1 a 3). Um segundo, no qual o investigador da polícia civil e o escrivão
ad hoc
adentraram, após a prisão da apelante, mas na companhia desta, em seu domicílio e encontraram outros 50 (cinquenta) invólucros pequenos e mais uma porção de substância petrificada (descrição constante no laudo toxicológico definitivo ao Num. 9964431 - Pág. 1 a 3).

Assim sendo, há provas independentes às do aludido ingresso domiciliar e bastantes para uma sentença condenatória motivada em tráfico de drogas – apesar do baixo “peso”, a quantidade de porções e a forma que foram encontradas (embaladas individualmente) indicam a finalidade de venda, ainda que não se desconsidere a possibilidade de, também, ser voltada para o consumo – mas, uma coisa não exclui a outra.

Agora, apesar desse contexto fático anterior à alegada “invasão domiciliar”, considerando a versão defensiva, assim como a atual linha de pensamento da jurisprudência superior, não é possível levar em conta as provas outras, advindas da alegada violação a esse direito fundamental.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIO ENVOLVIMENTO EM DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o fundamento apresentado para justificar a busca pessoal foi a denúncia anônima recebida pelos policiais bem como o fato de o paciente ser conhecido no meio policial.

2. O § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente.

4. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência.

Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese.

5. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 796.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESSALVADA A APREENSÃO DE DROGAS EM BUSCA PESSOAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A moldura fática delineada nos autos não evidencia a presença de fundadas razões para a entrada na casa. Isso porque "as razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado foram: a) existência de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; b) encontro de algumas porções de cocaína em poder do réu Maiandro Miranda Galdino, abordado em frente à residência; c) fuga da corré Daiana Nascimento de Araújo para o interior da casa, ao avistar os policiais; d) fato de o crime de tráfico de drogas ser de caráter permanente, cujo flagrante se protrai no tempo".

2. Os elementos descritos são insuficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para denotar fundadas razões a indicar a ocorrência de crime no interior da casa, como já detalhado.

3. Importante recordar que a diligência que levou à prisão em flagrante do coacusado - apreensão de drogas em busca pessoal, em via pública - não teve sua nulidade reconhecida, por se tratar de ato anterior ao ingresso na residência e que não foi questionado pela defesa nestes autos. Logo, como já delimitado, "o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas dentro do imóvel não tem o condão de macular todo o processo, porquanto, ao menos pelo que se pode aferir sem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, há provas independentes capazes de, eventualmente, por si sós, sustentar a condenação, o que deverá ser analisado com maior profundidade pelo Juízo de primeiro grau ao refazer a sentença".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.970.233/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Acolho, desse modo, em parte, a tese de nulidade das provas acusatórias.

Mantenho a condenação da apelante, tão somente, quanto ao material, primeiramente, apreendido consigo. Em relação a isso, não há como dar procedência aos pedidos de absolvição por ausência probatória do cometimento do crime imputado à apelante e de desclassificação deste para a da concernente ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Da sentença, extraio (Num. 9964479 - Pág. 3):

(...) passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB, observando-se, contudo, o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente. Reconheço como culpabilidade em grau elevado, na medida em que a ré já era conhecedora da ilicitude de sua conduta, posto que quando em sua adolescência fora apreendida em flagrante e processada pela prática de ato infracional semelhante ao tráfico de drogas, merecendo maior censura. A ré não possui maus antecedentes criminais. As informações sobre a conduta social da acusada são ruins, a qual é pessoa sem trabalho e que se dedica a traficância de drogas. A personalidade da agente não foi aferida como ruim. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, qual seja, lucro fácil; As circunstâncias do crime são capazes de fugir da normalidade do tipo penal, tendo em vista o teor nocivo da droga apreendida, qual seja, cocaína. As consequências do delito não merecem censura, pois faz parte do tipo penal. Não há que se falar no comportamento da vítima. Situação econômica da ré não foi aferida. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base da seguinte forma: Para o crime de tráfico de drogas em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 dias multa. Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de circunstâncias agravante. Contudo, incide a atenuante da menoridade relativa, pois a ré é menor de 21 anos, razão pela qual atenuo a pena para 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa. Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que há prova nos autos de que a ré se dedicava a atividade criminosa de tráfico de drogas, fato que ocorre desde quando era adolescente. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei de drogas, tendo em vista que a réu se utilizava da adolescente TAUANA ARAÚJO TAVARES na atividade de venda de drogas, e diante da quantidade de entorpecentes apreendida com a ré (85 trouxinhas de crack), aumento a pena do crime de tráfico em 1/3, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 dias multa, a qual torno DEFINITIVA. Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato. Aplicando-se a detração, tem-se que a ré foi presa em flagrante no dia 27/02/2022 estando encarcerada até a presente data, pelo que cumpriu 02 meses e 27 dias, restando, ainda, 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de pena a cumprir. Face o patamar de pena aplicada, e considerando se tratar de crime equiparado a hediondo, fixo o REGIME inicial de cumprimento da pena o FECHADO, o que faço nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Na primeira fase da dosimetria da punição da apelante, o juiz
a quo
valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito, de maneira que as fundamentações correlatas precisam ser revistas,
data maxima venia
.

Ressalto que a quantidade e a natureza da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem ser valoradas de modo preponderante; contudo, embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada com a apelante (“cocaína”), a quantidade correlata (um pouco mais de 08g) não justifica a valoração negativa dela. Logo, neutras são elas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTADO O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3. A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes.

4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação da circunstância judicial da natureza/quantidade de droga apreendida e, por via de consequência, redimensionar a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

Nota: Quantidade de droga apreendida: 143,1 g de maconha e 27,1 g de cocaína.

(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto. Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Assim, considerando ausente circunstância judicial negativa, reformo a pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não identificada qualquer agravante e embora reconhecida a atenuante de menoridade penal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e aos Temas 190/STJ e 158/STF, fica a punição intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não identifico causa de diminuição. Confirmo, inclusive, a motivação do magistrado sentenciante, quanto à previsão do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, de que a apelante não faz jus ante seu histórico recente de atos infracionais (Num. 9964385 - Pág. 11).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de atos infracionais anteriores, de natureza grave, devidamente documentados nos autos e com razoável proximidade temporal com o crime em apuração, podem servir de fundamento para afastar o referido benefício, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.

(...)

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial de Breno de Vilas Boas Cambuim e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.162.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Deixo de reconhecer a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, haja vista estar ligada à prova resultante de violação a domicílio.

Aplico a punição definitiva, então, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante fixo no semiaberto, levando em consideração a quantidade da reprimenda e a ausência de circunstâncias judiciais negativadas (artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, reformando
a
dosimetria da pena da apelante de modo a resultar em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 05/11/2023